Tribunal: STF
Processo: ARE 1450304
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão que negou provimento ao agravo regimental, cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. 



    II – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    III - Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Documento 561). 



    Sobrevieram os presentes embargos de declaração, nos quais Jhonathan dos Santos Duarte requer reconhecimento de efeitos infringentes para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação sobre a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo em vista o julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    Em 5 de março de 2025, por meio do documento 566, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (PGR) para que analisasse a viabilidade da realização do referido acordo, nos termos das teses fixadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Em resposta, o Parquet recusou a possibilidade da concretização do acordo, uma vez que ausente requisito objetivo previsto em lei, conforme abaixo transcrito:



    4. O recorrente foi acusado da prática dos crimes descritos nos arts. 297, § 1º, c/c o art. 304, por três vezes, do Código Penal. Os fatos objeto da acusação foram os seguintes:



     "O denunciado JHONATAN DOS SANTOS DUARTE era funcionário no 3º Subdistrito de Registro Civil de Florianópolis e, devido ao seu conhecimento sobre trâmites cartoriais e documentos utilizados para tanto, em meados do ano de 2014, elaborou um mandado de inscrição de sentença falso (de número 023.2014/052179-2), supostamente oriundo da 2ª Vara da Família da Comarca da Capital e dirigido ao 2º Subdistrito de Registro Civil de Florianópolis, cujo objeto era a inscrição tardia de um nascimento decorrente de adoção em nome de Arthur Henrique Frederico Blumentritt Ferroada, com dados fictícios de filiação, data e local de nascimento. Esse documento foi encaminhado ao Cartório de Registro Civil, que o recebeu e providenciou o registro. Em 30/09/2014, o denunciado JHONATAN DOS SANTOS DUARTE obteve uma certidão desse registro falso e, sabidamente, com esse documento, solicitou a emissão de CPF perante a Receita Federal e carteira de identidade na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná em nome de Arthur Henrique Frederico Blumentritt Ferroada. Assim agindo, infringiu o denunciado JHONATAN DOS SANTOS DUARTE o disposto no art. 297, § 1º, c/c art. 304, por três vezes, do Código Penal, em continuidade delitiva, razão pela qual se oferece contra ele a presente denúncia, que se requer seja recebida, determinando-se a citação. Julgada provada a exordial acusatória, requer-se seja condenado o denunciado, cumpridas as formalidades legais."



    5. De acordo com o § 1º do art. 28-A do CPP, "Para a aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto".



     6. A soma das penas mínimas cominadas em abstrato para os crimes dos arts. 297, § 1º, e 304 do Código Penal, mesmo sem considerar o aumento decorrente da continuidade delitiva, superam o mínimo de 4 anos previsto em lei, o que inviabiliza o Acordo de Não Persecução Penal. 



    7. É importante lembrar que essa Suprema Corte, ao julgar o HC nº 185.913/DF, decidiu que 



    "O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime.".



    8. No caso, como visto, a negativa foi fundamentada na ausência de requisito objetivo previsto em Lei. (documento 568)



    Em 12 de março de 2025, determinei a intimação do réu para manifestação quanto à resposta da PGR. A publicação da intimação ocorreu, conforme consta no andamento processual do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, no dia 13/3/2025. 



    No documento 573, em 19/3/2025, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal apresentou Certidão de Ausência de Manifestação, com o seguinte conteúdo: 



    Certifico que, até o dia 18 de março de 2024, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 12 de março.



    Pois bem. 



    Preliminarmente, julgo prejudicado os embargos de declaração, uma vez que demandavam a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para análise da pertinência da celebração do ANPP. Tal medida, conforme exposto anteriormente, foi concretizada por meio do documento 566, tendo, inclusive, a Procuradoria-Geral manifestado-se quanto ao pedido no documento 568. 



    Apesar da intimação do embargante, foi certificado que transcorreu in albis o prazo para o réu para manifestar-se em relação à resposta da PGR. 



    Nesse sentido, julgo prejudicado os embargos de declaração e, ante a não concretização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), determino a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator